Tribunal: TJDFT
Processo: 0728425-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
E M E N T A

CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. SUPERIOR A 24 HORAS. NEGATIVA. INDEVIDA.
1. Nos termos do enunciado n.° 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão.
2. A Lei n.° 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de assistência à saúde pelos planos de saúde, em seu artigo 12, inciso V, alínea “c”, estabelece o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para a cobertura dos casos de urgência e emergência.
3. É indevida a negativa de cobertura pelo plano de saúde, para procedimento de urgência de evento ocorrido em momento posterior à carência máxima legal de 24 (vinte e quatro) horas.
4. Recurso conhecido e desprovido.